Tribunal: TJBA
Processo: 8071362-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071362-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE DA SILVA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
GUILHERME CRUZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: GERCINO FRANCISCO DA SILVA

Advogado(s)
:
DEBORAH MARQUES PEREIRA CLEMENTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA EM PRIMEIRO GRAU. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Manutenção de Posse, deferiu medida liminar para determinar que o Réu, ora Agravante, se abstivesse de praticar atos de turbação na posse do Autor, ora Agravado, proibindo-o de instalar cadeados ou outras barreiras no imóvel rural objeto do litígio. O Agravante recorre, alegando, em suma, a ausência de comprovação dos requisitos para a concessão da liminar possessória, a imprestabilidade dos documentos juntados pelo Autor e a inexistência do esbulho alegado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão que deferiu a medida liminar de manutenção de posse observou os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, especificamente no que tange à comprovação da posse anterior do Agravado, da turbação praticada pelo Agravante, da data do ato e da continuidade da posse.

III. Razões de decidir

3. A concessão de medida liminar em ações possessórias exige a demonstração, pelo autor, da sua posse, da turbação ou do esbulho praticado pelo réu, da data de sua ocorrência e da continuação ou perda da posse, conforme dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil. No presente caso, o Agravado instruiu a petição inicial com acervo probatório que, em análise de cognição sumária, demonstra a verossimilhança de suas alegações.

4. A posse anterior do Agravado sobre o imóvel rural é indicada por documentos como a Escritura de Cessão de Direito Hereditário, Recibos de Compra e Venda , contrato de arrendamento rural e o cadastro como contribuinte do Imposto Territorial Rural, os quais, em conjunto, constituem indícios suficientes do exercício de fato de poderes inerentes à propriedade.

5. A turbação e sua data estão evidenciadas, para os fins de análise liminar, pelo Boletim de Ocorrência, que, embora registre versões conflitantes, materializa a existência de um conflito possessório recente, envolvendo a instalação de um cadeado que obstaculizou o acesso do Agravado ao imóvel, fato central da controvérsia. A decisão interlocutória se baseia em um juízo de probabilidade, e os documentos apresentados, em seu conjunto, são suficientes para formar o convencimento provisório do julgador sobre a ocorrência do ato atentatório à posse.

6. As alegações do Agravante, carecem, neste momento processual, de suporte probatório capaz de desconstituir a plausibilidade do direito do Agravado. A discussão aprofundada sobre a validade de cada documento e a dinâmica exata dos fatos é matéria a ser exaurida durante a instrução processual, não sendo suficiente para afastar, de plano, a liminar deferida, que se fundamenta na proteção de uma situação possessória aparentemente consolidada e ameaçada por ato recente.

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento:

1. A presença de indícios documentais que demonstrem a posse anterior, a ocorrência de recente ato de turbação e a continuidade da posse justifica o deferimento de medida liminar de manutenção de posse, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, sendo a dilação probatória o momento adequado para a análise exauriente das teses de defesa.

2. Em sede de Agravo de Instrumento, a decisão que concede tutela de urgência possessória somente deve ser reformada quando manifestamente ilegal, teratológica ou proferida em total dissonância com as provas dos autos, o que não se verifica no caso.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8071362-37.2025.8.05.0000
, em que é agravante
JORGE DA SILVA TEIXEIRA
e agravado
GERCINO FRANCISCO DA SILVA.

ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.